Tribunal: STF
Processo: ARE 1512793
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elvira Machado de Jesus formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 54) contra acórdão (eDoc 31 a 33) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. 



    1. O valor efetivamente devido já foi requisitado, pretendendo a parte agravante o recálculo do débito, mediante a alteração nos critérios de cálculo, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, no julgamento das ADIs nº. 4.357 e 4.425. 



    2. Trata-se de situação consolidada pelo decurso do tempo. A requisição foi efetivada de acordo com a legislação em vigor até então, sendo a correção monetária dos valores realizada automaticamente pelo sistema informatizado de requisição. 



    3. A pretensão da parte agravante volta-se para a atribuição de efeitos ex tunc ao julgamento de inconstitucionalidade. Contudo, ainda não houve decisão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, decisão esta que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    4. Inviável o prosseguimento da execução pautada unicamente na declaração de inconstitucionalidade da utilização dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Pelas mesmas razões, inviável a incidência de juros de mora até a data do depósito da dívida ou da inscrição do crédito no orçamento, porquanto inexistente qualquer elemento indicativo de procrastinação processual por parte da executada.



    Busca, o recorrente, em síntese, após sustentar que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais, o (i) afastamento índice previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 – com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 – para fins de correção monetária do requisitório; e, ainda, a (ii) incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento do débito.



    Em contrarrazões, pugna a parte recorrida pugna pela inadmissão do recurso ou, se admitido, pelo seu desprovimento (eDoc 72).



    Considerado o Tema n. 96 da repercussão geral, o pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi acolhido para admitir a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (eDoc 97).



    Em decisão de admissibilidade (eDoc 128), parte do apelo excepcional teve o seguimento denegado com espeque nos Temas de repercussão n. 339 e 660 e, quanto à outra parte, restou inadmitido. Contra a inadmissão, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 144), com refutação do fundamento de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à aplicação dos juros moratórios até a data do efetivo pagamento do débito, tenho que parte do recurso extremo encontra-se prejudicada devido à retratação que, com esteio no Tema n. 96, foi efetuada pelo Colegiado de origem com vistas a se ter incidentes juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição.



    De outro lado, não devem esses juros serem aplicados após a emissão do precatório até o final do exercício financeiro seguinte, ou seja, até a data final de que dispõe a Administração Pública para quitação, pois não há incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021.



    A conclusão da Corte Regional coincide, no ponto, com o que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Por fim, quanto ao afastamento dos critérios de atualização monetária na forma preconizada pela Lei n. 11.960/2009, no que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o Pleno desta Corte, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 especificamente para a correção monetária. Transcrevo, em parte, a ementa do acordado:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […]



    (Grifei)



    Assim, no caso, o precatório foi expedido em data anterior a 25.3.2015, de forma que a correção deve observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da EC n. 62/2009 e aquele marco temporal, a revelar a consonância do acórdão recorrido com o entendimento jurisprudencial do Supremo também nessa questão.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente